Tribunal: TJDFT
Processo: 0728522-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. PARECER TÉCNICO CONTÁBIL. CONTADORIA JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Questiona-se nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S/A, a respeito da administração dos recursos referentes ao PASEP, e não aos repasses que foram procedidos pela União.

2. Durante o período de depósito até a transferência para a reserva remunerada, fato que autoriza o saque das quantias existentes, impõe-se a atualização monetária por parte da instituição financeira responsável pelo programa, com base nos indexadores arbitrados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 2.1. A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por expressa previsão dos Decretos no 1.608/95 e 4.751/2003.

3. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que a demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, limitando-se a impugnar genericamente o procedimento de depósito dos montantes do PASEP. 3.1. Não foi articulado nenhum argumento apto a infirmar a conclusão alcançada no Parecer Técnico da Contadoria Judicial, não tendo sido demonstrado de forma efetiva que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à conta PASEP. 3.2. Nos Termos do Parecer Técnico Contábil da Contadoria Judicial, restou evidenciado que a instituição financeira adotou os índices legalmente fornecidos pela Secretaria de Tesouro Nacional.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.